Tribunal: TJMT
Processo: 1002254-80.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002254-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS ELÉTRICOS. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL SUBSCRITOR. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RELATÓRIOS TÉCNICOS DA CONCESSIONÁRIA CONCLUSIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pela 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento movida por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou procedente o pedido e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 9.136,84, acrescido de correção monetária e juros legais, referente a valores indenizados a segurados por supostos danos elétricos em equipamentos domésticos.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar a legitimidade ativa da seguradora para propor ação regressiva após o pagamento da indenização securitária; e

(ii) determinar se há prova suficiente do nexo causal entre os danos reclamados e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica pela concessionária.

III. Razões de decidir

3. A seguradora possui legitimidade ativa, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF, sub-rogando-se nos direitos do segurado em relação ao causador do dano.

Contudo, a responsabilidade objetiva da concessionária (CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14) exige demonstração do dano e do nexo causal, o que não se presume.

Os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são genéricos, superficiais e não demonstram metodologia técnica ou qualificação dos subscritores, contrariando a Resolução CONFEA nº 345/1990, que reserva a engenheiros e profissionais registrados nos CREAs a elaboração de perícias e avaliações técnicas.

Por sua vez, os relatórios técnicos da concessionária, elaborados em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, não apontam oscilações, interrupções ou falhas no fornecimento de energia nas datas e locais indicados.

Assim, ausente prova robusta de nexo causal entre os danos alegados e o serviço prestado, impõe-se o afastamento da responsabilidade civil da concessionária, não sendo suficiente a mera apresentação de laudos unilaterais para comprovar o fato constitutivo do direito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação regressiva.

Tese de julgamento:

“1. A seguradora, ao propor ação regressiva, deve comprovar de forma técnica e idônea o nexo causal entre os danos indenizados e a conduta da concessionária de energia elétrica.

2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e subscritos por profissionais sem qualificação comprovada são insuficientes para configurar responsabilidade civil.

3. Na ausência de demonstração de falha na rede elétrica, prevalece a presunção de legitimidade dos relatórios técnicos elaborados pela concessionária em conformidade com o PRODIST/ANEEL.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento (Proc. nº 1002254-80.2024.8.11.0041), ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 9.136,84 (nove mil cento e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, acrescido de juros taxa legal (art. 406, § 1º, CC), ambos a partir do desembolso (cf.id 310618399).

A apelante alega que há necessidade de reforma da sentença em razão da ausência de perícia técnica nos equipamentos danificados; os laudos apresentados pela apelada são inconclusivos e genéricos; não há comprovação adequada do nexo causal; existe ilegitimidade ativa ad causam; há possibilidade de culpa exclusiva do usuário; a apelada carece de interesse de agir por ausência de reclamação administrativa adequada.

Sustenta que os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais e não atendem aos requisitos da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, sendo necessária perícia judicial nos equipamentos para comprovar o nexo causal. Argumenta ainda que a impossibilidade de acesso aos bens para perícia, conforme art. 621, III da Resolução ANEEL, exclui sua responsabilidade.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou subsidiariamente, para determinar a realização de perícia técnica com reabertura da instrução processual. (cf. Id. nº 310618398)

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais, sustentando que a responsabilidade da concessionária é objetiva; os laudos técnicos apresentados são suficientes e idôneos; há precedentes do TJMT favoráveis à sua tese; a Resolução ANEEL permite o reparo dos equipamentos antes da solicitação administrativa; a descarga atmosférica constitui fortuito interno; houve reclamação administrativa prévia. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. (cf. Id. nº 310618409)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedente ação regressiva de indenização securitária.

O apelado ajuizou ação regressiva em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., pleiteando o ressarcimento de R$ 9.136,84 (nove mil cento e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), sendo R$ 2.721,92 valor pago a título de indenização securitário ao senhores Ademar Borges da Silva (apólice nº 114 94 4111184) que alegou oscilações de energia elétrica;

Fabio Henrique de Matos

(apólice nº 101142023028301), queda de energia elétrica

e Elves Torres Feitosa (apólice nº

101142023031479)

Alegou oscilações de tensão/ intermitências.

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula nº 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

A controvérsia central reside na existência de nexo causal entre o alegado dano nos equipamentos dos da apelada e supostas falhas no fornecimento de energia elétrica pela concessionária apelante.

Inicialmente, cumpre estabelecer o regime jurídico aplicável à responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, as empresas concessionárias de serviço público de energia elétrica submetem-se ao regime de responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, prescinde da demonstração de culpa, exigindo apenas a comprovação do dano, da conduta (comissiva ou omissiva) e do nexo causal entre ambos. Todavia, tal responsabilidade não é absoluta, admitindo-se as excludentes tradicionais: caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado contra o causador do dano encontra-se expressamente prevista no artigo 786 do Código Civil e é consagrada pela Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Ao efetuar o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor pago, nos direitos e ações que competiam ao segurado contra o autor do dano.

Dessa forma, apelada possui legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento dos valores pagos ao segurado, desde que comprovado o nexo causal entre os danos e a conduta da concessionária.

O ponto nevrálgico da controvérsia reside na comprovação do nexo causal entre os alegados danos e falhas no fornecimento de energia elétrica. Para tanto, é necessário examinar detidamente o conjunto probatório produzido nos autos.

A apelada fundamenta sua pretensão em laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, que atestaram a origem elétrica dos danos nos equipamentos do segurado.

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória. Ocorre que os laudos técnicos juntados aos autos caracterizam-se por serem genéricos e superficiais, não indicando com precisão a metodologia empregada para a conclusão exarada. Ademais, não há demonstração da qualificação técnica específica dos signatários para a elaboração de laudos dessa natureza, conforme exigido pela Resolução nº 345 do CONFEA, que estabelece ser atribuição privativa de engenheiros, arquitetos e outros profissionais habilitados a elaboração de perícias e avaliações.

A Resolução CONFEA nº 345/1990 é clara ao estabelecer:

Art. 2º - Compreende-se como a atribuição privativa dos Engenheiros em suas diversas especialidades, dos Arquitetos, dos Engenheiros Agrônomos, dos Geólogos, dos Geógrafos e dos Meteorologistas, as vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos (...)

Art. 3º - Serão nulas de pleno direito as perícias e avaliações (...) quando efetivadas por pessoas físicas ou jurídicas não registradas nos CREAs.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar. (N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA INDENIZATÓRIA. DANOS ELÉTRICOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por HDI SEGUROS S.A., condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.990,00, a título de ressarcimento por danos elétricos em equipamentos do segurado Evandro Gomes, sob a alegação de falha na prestação do serviço de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial direta; e (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos indenizados pela seguradora, de modo a justificar a responsabilização da concessionária de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas que julgar desnecessárias, com base no princípio do livre convencimento motivado, não havendo cerceamento de defesa quando há elementos suficientes para o julgamento do mérito.

4. A seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, assume o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, especialmente o nexo causal entre o dano e eventual falha na prestação do serviço.

5. O único laudo técnico apresentado é unilateral, genérico e superficial, não demonstrando de forma técnica, detalhada e imparcial a origem do dano nem a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

6. A prova apresentada não comprova que a variação de tensão teve origem na rede externa, de responsabilidade da concessionária, tampouco afasta a conclusão de que o dano decorreu de descarga atmosférica, conforme demonstrado no laudo técnico apresentado.

7. A ocorrência de caso fortuito ou força maior afasta a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

(N.U 1005264-57.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2025, Publicado no DJE 11/08/2025)

Por outro lado, a apelante apresentou relatórios técnicos de seus sistemas de monitoramento, elaborados em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), que não indicam qualquer perturbação na rede de energia elétrica para a data e local do suposto sinistro.

Os relatórios demonstram que foram realizadas consultas nos seguintes sistemas: SINDICETSRUCINTE (interrupções da unidade consumidora), GEOS (ocorrências do supervisório), SIGOT (interrupções de curta duração), THDESLIG (histórico de desligamentos), SCINTERR (histórico de intervenções na rede) e SBOLDINT (boletim de interrupções). Todos os relatórios indicam a ausência de registros de perturbações que pudessem ter afetado a unidade consumidora do segurado na data informada.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do subscritor dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente está irá pender em favor da Concessionária/ré/apelada, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em responsabilidade civil e nem em dever de indenizar.

Portanto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, acrescidos dos honorários recursais de 2% (dois por cento) sobre o mesmo valor, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, totalizando 17% (dezessete por cento).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025